Tribunal: STF
Processo: ARE 1414536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AMS. AFRMM (ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE). LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. FALTA DE PROVA DE ENCARECIMENTO INDEVIDO DAMERCADORIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...)



    2. O fator gerador dessa CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, que seja proveniente do exterior (em navegação de longo curso), ou de portos brasileiros em navegação de cabotagem ou, em alguns casos, em navegação fluvial ou lacustre (art. 4° da Lei n° 10.839/2004). A base de cálculo, de acordo com o contido no art. 5º da referida lei, “é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.”.



    3. Referibilidade que se constata. Nesta Corte já foi afirmado, com a exatidão de sempre, que alegações “...de que não há justificativa para cobrança do AFRMM, pois a Marinha Mercante Nacional está sucateada e de que não existe qualquer iniciativa para revisão da necessidade de cobrança ou revisão das alíquotas relativas ao AFRMM, o que contraria o AFC, ou de que a intervenção em determinado domínio econômico deve ser existente e efetiva, tem-se que a destinação do AFRMM foi prevista pela Lei n. 10.893/04, sendo que enquanto eficaz a norma, a autoridade fiscal não pode ignorá-la. Exigível, portanto, enquanto outra lei não a revogar” (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011868-68.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 26/02/2020).



    (...)



    5. A manutenção no regime fiscal brasileiro não pode ser perscrutada pelo Judiciário – como dito na sentença – pois a necessidade de sua arrecadação deve ser avaliada pelo Poder Executivo que é quem deve gerenciar o AFRMM e pelo Poder Legislativo que pode revogar a referida exação quando assim entender conveniente. No ponto, convém ressaltar que contribuição interventiva não tem cunho arrecadatório; a teor dos arts. 149 e 174 da CF, ressoa que ela é instrumento de atuação da União na área econômica.



    6. A impetrante-apelante não comprovou que tenha ocorrido o pagamento de tributos de forma não isonômica a produtos nacionais e importados similares ou que o produto importado esteve sujeito ao pagamento de mais tributos internos do que os produtos concorrentes ou substitutos nacionais, de modo a violar qualquer acordo ou convenção internacional, sendo certo que – à exceção de tratados e convenções que versem sobre direitos humanos – convenção internacional promulgada no Brasil é preceito normativo que no direito internotem natureza equivalente a das leis ordinárias (RE 578543, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC27-05-2014 EMENT VOL-02732-01 PP-00001). Sendo assim, “O mandamento contido no artigo 98 do CTN não atribui ascendência às normas de direito internacional em detrimento do direito positivo interno, mas, ao revés,posiciona-as em nível idêntico, conferindo-lhes efeitos semelhantes. O artigo 98 do CTN, ao preceituar que tratado ou convenção não são revogados por lei tributária interna, refere-se aos acordos firmados pelo Brasil a propósito de assuntos específicos e só é aplicável aos tratados de natureza contratual. Se o ato internacional não estabelecer, de forma expressa, a desobrigação de contribuições para a intervenção no domínio econômico, inexiste isenção pertinente ao AFRMM. Recurso provido. Decisão unânime.” (STJ, RESP n. 196560, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, 1ª Turma, DJU 10/05/99). Ainda que houvesse conflito entre o GATT e a Lei nº 10.893/2004, esta última, por ser posterior àquele tratado e mais específica e por compartilhar da mesmahierarquia, deveria prevalecer.



    7. Não há ofensa ao art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal, na inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM, pois a operação de transporte inclui o carregamento/descarregamento da embarcação. Deveras, “Não há como decompor a ‘remuneração do transporte’, para excluir os gastos que lhe são inerentes, como o são os gastos com capatazia e armazenagem da mercadoria. Não se trata de ampliar a base de cálculo. O parágrafo 1º apenas disseca, esclarece que a remuneração do transporte inclui as despesas necessárias ao carregamento do navio” (APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - 29336 0001589-08.2013.4.05.8500, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::05/12/2013 - Página::670).



    8. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea a, 150, inciso I, e 170 a 181 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente